Tribunal: STF
Processo: ARE 1392514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO. ALTERAÇÃO DE EDITAL. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO CERTAME. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO DO ESTADO. QUADRO GERAL. CANDIDATO REPROVADO. PLEITO DE NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (…)” (fls. 11-12, e-doc. 263). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 306).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 324).



    Argumentam que “a Constituição da República brasileira consagrou a proteção ao direito adquirido em seu artigo 5º, inciso XXXVI, in verbis: (…). A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro em seu artigo 6º, parágrafo 2º, conceituou o fenômeno, salvaguardando-o dos efeitos legais (…)” (fl. 8, e-doc. 324).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 341).



    Os agravantes sustentam que “a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário não esbarra no Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, mormente, porque o mencionado Recurso não trata de simples reexame de prova” (fl. 11, e-doc. 353). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Extrai-se dos autos que os apelados submeteram-se ao concurso supramencionado, com previsão para o preenchimento de 4 (quatro) vagas para provimento imediato e 2 (duas) vagas para cadastro de reserva. 



    É cediço que no DOE 4269, datado de 02/12/2014, o então Secretário de Administração do Estado, após a realização do concurso e às vésperas do término de sua vigência, fez publicar o Edital nº 019, excluindo a cláusula de barreira do certame constante do Item 15.1.151 do Edital nº 001/Quadro Geral/2012, redefinindo a classificação de candidatos que tinham sido eliminados do concurso, ou seja, que não obtiveram aprovação. 



    Por sua vez, Governo posterior publicou no DOE 4360, datado de 02/04/2015, o Edital nº 21/Quadro Geral/2015, anulando todos os efeitos do Edital n.º 019/Quadro Geral/2012 e Edital nº 020/Quadro Geral/2014, por se tratarem de atos eivados de ilegalidade. 



    Assim, o edital originário e que vigorou inclusive durante e logo após o concurso, previa a cláusula de barreira, especificando exatamente quantas vagas eram necessárias para a administração pública para nomeação imediata e quantas vagas seriam afetas ao cadastro de reserva, só depois, como relatado acima, a administração perpetrou os atos subsequentes de alteração do edital originário, classificando candidatos reprovados no concurso. (…)



    No presente caso, considerando os termos do Edital originário, os apelados foram ‘reprovados’, portanto, não estão inseridos dentro do cadastro de reserva, e ato posterior não pode retificar ou alterar tal situação, sob pena de nulidade, pois não se poderia mais alterar o edital do concurso. Tais regras são imutáveis e vinculativas até o final do prazo de validade do concurso. Relembro que ato nulo, strictu sensu, tem efeitos ex tunc. Pensar diferente seria inverter a legalidade, admitindo-se que tudo que não seja expressamente proibido, será permitido à Administração, quando, em verdade, a Administração somente pode agir ‘quando e na forma’ em que a lei permite, isto é, seguindo o que determina o edital, até a homologação do concurso. (…)



    Ademais, importa ressaltar que no período em que a norma que previa o cadastro de reserva fora revogada, não gerou direito líquido e certo aos candidatos eliminados à nomeação, pois ato nulo de pleno direito não se convalida” (fls. 5-7, e-doc. 263). 



    A pretensão dos agravantes de que “a sucessão dos editais 019/2014 e 020/2014 demonstrou a necessidade pública da nomeação de maneira presumida” (fl. 14, e-doc. 353) exigiria a análise do conjunto probatório e das cláusulas dos editais constantes dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal, no sentido de que “o acórdão exarado contrariou matéria constitucional, a saber, artigo 5º, inciso XXXVI e artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro” (fl. 12, e-doc. 353), exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA” (ARE n. 1.374.476-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2022).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.329.190-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    6. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não procedem os argumentos dos agravantes, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora